Tribunal: TJBA
Processo: 8019311-83.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019311-83.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

AGRAVADO: ROBERTO MACIEL VIDIGAL e outros

Advogado(s)
:
JOELY REGO DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO DE PLANILHA ELABORADA POR PERITO CONTÁBIL NO JUÍZO DE ORIGEM NO ID. 367309557/367309670 SENDO APRESENTADO, AINDA, LAUDO COMPLEMENTAR EM RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS NO ID. 395715335/395715336, NÃO TENDO O RECORRENTE APRESENTADO RAZÕES SUFICIENTES PARA SE ALTERAR O ENTENDIMENTO DO JUÍZO A QUO QUE SE BASEOU EM DECISÃO FUNDAMENTADA, BASEADA EM LAUDO PERICIAL HÍGIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Com efeito, do acurado exame dos autos vê-se que no Juízo de origem foi elaborado perícia contábil por contador nomeado pelo Juízo, no id. 367309557/367309670, sendo apresentado, ainda, laudo complementar em resposta a pedido de esclarecimentos no id. 395715335/395715336, não tendo o recorrente apresentado razões suficientes para se alterar, sobretudo em sede liminar, o entendimento do Juízo a quo, que se baseou, em decisão fundamentada, em laudo pericial hígido.

2. Outrossim, vê-se que perito elaborou cálculos detalhados, especificando no laudo de forma clara os critérios de cálculo e a metodologia pela qual chegou aos valores finais devidos pela executada, considerando os honorários de sucumbência fixados no importe de 20%, sendo adequada a argumentação do Juízo primevo no sentido de que o processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença, não podendo ser alterados os parâmetros fixados no julgado, que foram obedecidos pelo perito do Juízo.

3. Por fim, registre-se que a decisão impugnada foi devidamente fundamentada, ainda que sucinta, homologando laudo pericial, incabível, por, pois, a rediscussão de matérias já decididas no processo de conhecimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

ACORDAM os integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DESPROVER o agravo de instrumento manejado, julgando prejudicado o agravo interno, mantendo a decisão obliterada, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator

7